Tribunal: TJES
Processo: 0002316-28.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002316-28.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS CHRISTINO DE LIMA e outros (3)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELA
ÇÃO CÍVEL.
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
A
USÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES ACERCA DA DATA DOS LEILÕES.
NULIDADE RECONHECIDA. ARREMATAÇÃO
.
AQUISIÇÃO POR TERCEIROS DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE
RESTITUIÇÃO DO BEM IMÓVEL

AOS DEVEDORES
. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.
RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO
EM P
A
RTE
.

1.

D
estaco não merecer acolhida a
pretensão consistente na

decretação
de impenhorabilidade do bem imóvel, notadamente porque
ao se efetivar a arrematação, deve-se preservar
o terceiro de boa fé,
que

no caso

procedeu a
arrematação

d
o bem
imóvel
.
2.

Analisando as provas dos autos,
mostra indubitavelmente ferimento ao disposto do art. 889, I do CPC:
“
Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:
I
- o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo
.
3.

A
ntes da inclusão da referida norma,
a necessidade de notificação também para as hastas já era embasa
da
na
possibilidade de o devedor purgar o débito até a assinatura do auto de arrematação, por
aplicação do Decreto Lei nº 70/1966,
que dispõe no art. 34: “
É lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o débito, totalizado de acôrdo com o artigo 33, e acrescido ainda dos seguintes encargos
.
4.
Portanto, a matéria –
impenhorabilidade do imóvel
– somente veio à tona diante da ciência tardia, através da intimação da nova Deprecata acerca da arrematação positiva, pois somente tomou ciência de que tinha ocorrido o leilão quando o mesmo já estava encerrado, com a consequente arrematação.
5.

Desta forma,

é
inviável retornar ao
statuo quo ante
, sob pena de gerar prejuízo terceiro de boa fé que no caso é o adquirente (arrematante).
Outrossim,

não pode ser desconsiderado

que
os executados
devem
ser ressarcidos em perdas e danos, diante da desídia causada pelo exequente, uma vez que encontra-se patente que o exequente não tomou as devidas cautelas para os atos expropriatórios, devendo arcar com danos sofridos pelos executados.
6.

Nesses casos, em que se reconhece a nulidade do procedimento, mas não a da arrematação ou aquisição d
o imóvel pel
o novo comprador,
a questão se resolve em perdas e danos a teor do artigo
182 do Código Civil e do art
igo
40 do Decreto-Lei nº 70/66.
7.

Recurso
conhecido
e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002316-28.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS CHRISTINO DE LIMA, JOSE ANTONIO ANACLETO, CLEBERSON VIEIRA PEREIRA, THAMIRIS RAFAELA ALVES ANACLETO

Advogados do(a) APELANTE: WAGNER DE FREITAS HOTT - MG54374, ROBERTO JOSE MACHADO - MG184845
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: ERICH AUGUSTO FILGUEIRA FLORINDO - ES15396-A, DAVI AMORIM FLORINDO DE OLIVEIRA - ES34831

VOT
O

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de
a
pelaç
ão

c
íve
l

interpost
o por
Lucas Christiano de Lima e outros

contra
a
sentença
ID 9218823
,
proferida pelo juízo da Vara
Única de

I
batiba
-ES
,

que,
nos autos da execução extrajudicial,

h
omologou a arrematação

do bem imóvel
objeto o
leilão extrajudicial,
determinando a imissão na posse do arrematante Carlos Alberto Ribeiro Rosa.

Em suas
razões recursais,
aduz basicamente
os seguintes argumentos para reforma da sentença
:
(
i
)
que
o bem arrematado é pequena propriedade rural e por este motivo enquadra-se na hipótese de impenhorabilidade, devendo ser anulada a arrematação.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
e passo à análise de seu mérito
.

D
e início,
destaco não merecer acolhida a
pretensão consistente na

decretação
de impenhorabilidade do bem imóvel, notadamente porque
ao se efetivar a arrematação, deve-se preservar
o terceiro de boa fé,
que

no caso

procedeu a
arrematação

d
o bem
imóvel
.

Neste sentido, julgado desta Colenda Câmara Cível:

[...] 3.
A discussão na ação anulatória de procedimento extrajudicial de alienação não pode interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé
. 4. Recurso conhecido e provido. Data: 18/
05
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5005669-81.2022.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça.

Todavia, analisando os autos da execução fiscal na origem, verifico a ocorrência de vício de intimação dos executados quanto a data do leilão. Explico.

Embora tenha havido a citação dos executados com a penhora do bem imóvel em questão
1
,
verifica-se que, de outro modo, não efetivou-se a intimação dos executados para ciência da
data
e
local
do leilão extrajudicial.

Isso porque diante da expedição do edital de Leilão (fl. 101), devidamente publicado no D.J, foi expedida Carta Precatória (fl. 104) de intimação dos executados e coproprietários para ciência da ocorrência do leilão - dia
08.11.2021
, a partir das 14h, com ativo de captação de lances até
26.11.2021
,
sendo esta última a
data
de
encerramento.

Assim, encaminhada a Carta Precatória para cumprimento
n
o Estado de Minas Gerais –
Comarca de Lajinha – o juízo deprecado determinando a intimação do exequente para recolhimento das custas (fl. 114). Ato contínuo, o exequente pugn
ou pelo
prazo de 15 dias para efetuar o pagamento (fl.115).

Já em
26.11.2021
, o juízo deprecado sinaliza que a data do leilão já
havia
passado, mostrando-se inútil,
portanto,
o cumprimento da diligência, motivo pelo qual determinou a devolução da
D
eprecata sem cumprimento.

Em seguida, o
exequente
Banestes S/A –
Banco do Estado do Espírito Santo
pugn
ou
em
02.12.2021
para juntada do comprovante de pagamento quando já havia passado a data do leilão em voga,

motivo pelo qual o Juízo
manteve a
determin
ação

de
devolução da Carta Precatória.

Ao tomar ciência, o juízo da execução, em
19.04.2022
, aceitando o pagamento da
D
eprecata, determinou a expedição de nova Carta Precatória para intimação da parte executada, mesmo já ciente de que já havia ocorrido a arrematação
do bem em
25.01.2022
à revelia dos executados.

Assim, mostra indubitavelmente ferimento ao disposto do art. 889, I do CPC:

Art. 889
. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:
I
- o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo;

Neste sentido:

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL DE VEÍCULO E DE SUA ARREMATAÇÃO – A
rrematação do veículo do autor nos autos da execução de título extrajudicial contra ele movida, sem que ele tivesse sido intimado pessoalmente das datas designadas para o leilão – Caso concreto em que o executado, apesar de citado, não possuía advogado constituído nos autos, mas cujo endereço era conhecido das partes – Ausência de qualquer tentativa de sua locação no seu endereço, situado em zona rural, desprovida da entrega regular de correspondência – Telegrama de intimação das datas dos leilões não entregue ao executado – Inaplicabilidade, ao caso, da regra contida no parágrafo único do art. 889 do Código de Processo Civil, de modo que a intimação pessoal do executado não pode ser tida como suprida pela mera publicação do edital do leilão – Leilão judicial anulado, assim como a consequente arrematação do bem
– Ação julgada procedente – Sentença reformada. Apelação provida. (TJ-SP - AC: 10023592720208260123 SP 1002359-27.2020.8.26.0123, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 10/06/2021, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

Entretanto,
ainda
antes da inclusão da referida norma,
a necessidade de notificação também para as hastas já era embasa
da
na
possibilidade de o devedor purgar o débito até a assinatura do auto de arrematação, por
aplicação do Decreto Lei nº 70/1966,
que dispõe no art. 34:

Art 34.
É lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o débito, totalizado de acôrdo com o artigo 33, e acrescido ainda dos seguintes encargos:

Neste sentido,
reiteradamente decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, consoante aresto que cito a título de exemplo
:

[...]
No âmbito do Decreto-Lei nº 70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial,
entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/97
" (REsp 1447687/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014).

Portanto, me parece óbvio que a matéria –
impenhorabilidade do imóvel
– somente veio à tona diante da ciência tardia, através da intimação da nova Deprecata acerca da arrematação positiva, pois somente tomou ciência de que tinha ocorrido o leilão quando o mesmo já estava encerrado, com a consequente arrematação, conforme se
afere
no petitório às fl. 127/
132
em
15.07.2022
.

Desta forma,
entendo ser
inviável retornar ao
statuo quo ante
, sob pena de gerar prejuízo terceiro de boa fé que no caso é o adquirente (arrematante).
Outrossim,

não pode ser desconsiderado

que
os executados
devem
ser ressarcidos em perdas e danos, diante da desídia causada pelo exequente, uma vez que encontra-se patente que o exequente não tomou as devidas cautelas para os atos expropriatórios, devendo, a meu ver, arcar com danos sofridos pelos executados.

Nesses casos, em que se reconhece a nulidade do procedimento, mas não a da arrematação ou aquisição d
o imóvel pel
o novo comprador,
a questão se resolve em perdas e danos a teor do artigo
182 do Código Civil e do art
igo
40 do Decreto-Lei nº 70/66,
in verbis
:

Lei nº 10.406/2002

Art. 182.
Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.

Decreto-Lei nº 70/66

Art 40.
O agente fiduciário que, mediante ato ilícito, fraude, simulação ou comprovada má-fé, alienar imóvel hipotecado em prejuízo do credor ou devedor envolvido, responderá por seus atos, perante as autoridades competentes, na forma do Capítulo V da Lei número 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e, perante a parte lesada, por perdas e danos, que levarão em conta os critérios de correção monetária adotados neste decreto-lei ou no contrato hipotecário.

No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO (EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL). IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ACERCA DAS DATAS DESIGNADAS PARA SER REALIZADO O PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM NOME DE CREDOR FIDUCIÁRIO.
[...]
3. NULIDADE DO LEILÃO. ARREMATAÇÃO REALIZADA NA 3ª PRAÇA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL, TODAVIA, DO DEVEDOR ACERCA DAS DUAS PRAÇAS ANTERIORES.
DECRETAÇÃO DA NULIDADE DO LEILÃO. ARREMATAÇÃO DO BEM POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. APLICAÇÃO DO ARTIGO 182 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO
DO DEVEDOR PELO EQUIVALENTE, NO CASO, O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL NA DATA DA ARREMATAÇÃO.
[...]
(TJ-PR - APL: 00296154120158160017 PR 0029615-41.2015.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Juíza Luciane Bortoleto, Julgamento: 24/04/2019, 18ª Câmara Cível, Publicação: 24/04/2019)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - FINANCIAMENTO DE IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO PEDIDO REVISIONAL DO CONTRATO E DE ANULAÇÃO DA ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
[...]
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DECLARADA IMÓVEL JÁ ARREMATADO POR TERCEIROS OBRIGAÇÃO DE REINTEGRAR O MUTUÁRIO À POSSE CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS APURAÇÃO A SER REALIZADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
[...]
10.
Considerando que o imóvel já foi arrematado por terceiros, o que torna inviável o retorno de sua posse ao apelante, é devida a condenação do apelado à conversão da obrigação de devolver o imóvel em perdas e danos
, nos termos dos arts. 462 (art. 493 do CPC/15) e 461, §1º do CPC/73 (art. 499 do CPC/15), que deverão ser devidamente apuradas em liquidação de sentença. [...] (TJES, Classe: Apelação, 035120223629, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso
e
LHE
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO,
para
declarar
a
nulidade
do procedimento de execução extrajudicial,
em especial os atos expropriatórios
,
por ausência de intimação da data e local do leilão,
não se revela
ndo

possível o retorno ao estado anterior, diante da aquisição lídima d
e
terceiro de boa-fé,
devendo
a obrigação de
restituição
do
im
óvel

aos
executados
ser convertida em perdas e danos
,
abatendo-se o valor
objeto da execução
,

a

se
apura
do
em liquidação de sentença.

É como voto.

1
IMÓVEL DENOMINADO 'SANTANINHA", SITUADO NO MUNICÍPIO DE CHALE/MG, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS E • c0NFR0NTAc0Es: 4 HECTARES, 69 ARES E 62 CENTIARES (04.69.62/HA), EM CONDOMÍNIO, CORRESPONDENTES A FRAçA0 IDEAL DE 37,50% SOBRE A ÁREA TOTAL DE 12.52.35 HECTARES, DIVIDINDO-SE POR SEUS DIVERSOS LADOS COM TERRAS DE ANTÔNIO SALES PENA/JOACIR RODRIGUES E COM QUEM MAIS DE DIREITO. DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CR
I
DE LAJINHA/MG, LIVRO 02, SOB MATRICULA N. 1.410. BENFEITORIAS: 20.000 P
É
S DE CAFÉ APROXIMADAMENTE. FIEL DEPOSITÁRIO: CLEBERSON VIEIRA PEREIRA. Avaliação EM 01 DE MARCO DE 2021.
Execução
R$ 12.724,36.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/09 a 04/10/2024.

Voto: Acompanho o voto divergente proferido pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 02.09.2024 a 06.09.2024:

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar com atenção o caso dos autos, entendo por bem divergir parcialmente do Em. Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Em seu voto condutor, o Eminente Desembargador Relator afastou a alegação de impenhorabilidade, no que acompanho Sua Excelência.

Em relação à nulidade da execução, o Eminente Relator compreendeu assistir razão aos apelantes para
“
declarar a nulidade do procedimento de execução extrajudicial, em especial os atos expropriatórios, por ausência de intimação da data e local do leilão, não se revelando possível o retorno ao estado anterior, diante da aquisição lídima de terceiro de boa-fé, devendo a obrigação de restituição do imóvel aos executados ser convertida em perdas e danos, abatendo-se o valor objeto da execução, a se apurado em liquidação de sentença
”.

Quanto à nulidade dos atos expropriatórios, comungo com o entendimento de Sua Excelência, pois, consoante o
parágrafo único
do art. 889,
“se o executado for revel e não tiver advogado constituído,
não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo
, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão”.

Assim, a despeito da revelia dos executados, os seus respectivos endereços eram de conhecimento do exequente e foram informados nos autos, de modo que deveriam ter sido intimados sobre a alienação judicial.

Por outro lado, em relação à conversão em perdas e danos, entendo de modo diverso do Eminente Relator. Isso porque, muito embora haja nos autos de origem pagamento das parcelas pelo arrematante, estamos exatamente apreciando a homologação do ato expropriatório.

Como consta dos autos de Origem, não houve levantamento da quantia pelo apelado, de modo que
o retorno da propriedade ao
status quo ante
não gera qualquer prejuízo ao terceiro de boa-fé que adquiriu o imóvel no leilão
.

Assim, considerando a situação
sub judice
do objeto da arrematação, a consequência mais acertada ao meu sentir diante da nulidade da arrematação é a devolução dos valores pagos pelo arrematante e a invalidação dos atos processuais a partir do leilão.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, divirjo parcialmente para
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
declarando a nulidade da execução a partir da publicação do edital do leilão (fl. 101), determinando desde já a restituição do valores depositados em juízo pelo arrematante.

É como me manifesto Sr. Presidente.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.